Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-96.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003383-96.2019.8.11.0041
Embargante: Julieta Xavier Santos
Embargado: Banco do Brasil S.A.
Embargos de Declaração interposto por Julieta Xavier Santos em que aponta erro material na juntada do relatório e voto que compõe o acórdão assim ementado (Id. 94371484):
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – PEDIDO GÉNERICO, DE REVISÃO DE CONTRATOS – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENDIDA REVISÃO – LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENDIDA LIMITAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS.
Por não ser possível ao julgador revisão, de oficio, cláusulas contratuais, o pedido de revisão há que ser bem delineado/esclarecido na petição inicial, sob pena de não ser acolhido.
Conforme é a atual orientação do STJ não é possível limitar descontos de empréstimos pessoais feitos em conta corrente.
A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.
A embargante busca o provimento do recurso para ver sanado o erro material quanto ao nome da parte autora no relatório e voto, porquanto estranho ao processo, bem assim seja o recurso encaminhado para Central de Conciliação para tentativa de acordo entre as partes.
Sem contrarrazões.
Pois bem.
Constata-se erro material, porquanto o relatório e voto disponibilizado elencam em dois parágrafos nome de pessoa estranha a lide (Id. 92774952 e 92774956):
“(...)
Apelação interposta pela autora Ana Lúcia Xavier.
Ação: Revisão de Contratos de Empréstimos c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1003383-96.2019.811.0041, proposta por Julieta Xavier Santos, aqui apelante, em face de Banco do Brasil S.A. (...)”
Consiste tal equívoco em erro material, possível de ser sanado pela via monocrática, o que se faz.
Assim, republique-se o acórdão, agora com o relatório e voto retificados.
Quanto ao pedido de remessa a Central de Conciliação este resta prejudicado, porquanto o recurso já foi julgado em 17/07/2021.
Com essas considerações, dá-se provimento aos embargos de declaração interposto por Julieta Xavier Santos, apenas para sanar o erro material.
Republique-se o acórdão.
Cuiabá, 26 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator